Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CLÍNICA NÃO CONVENIADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Não foi demonstrada, inequivocamente, recusa da cobertura do tratamento de personal care prescrito pelo médico assistente à beneficiária, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. À míngua da comprovação de que a rede credenciada ao plano de saúde não oferta o tratamento médico prescrito, por meio de profissionais habilitados, não há como compelir o plano de saúde a arcar com o pagamento do tratamento em determinada clínica terapêutica.